Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-37.2021.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000921-37.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Prescrição e Decadência, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[LODOVEO FRIGO - CNPJ: 26.536.656/0001-17 (APELANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LODOVEO FRIGO - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que julgou improcedente a ação declaratória de decadência e prescrição de crédito tributário c/c cancelamento de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A ação visava à declaração de inexigibilidade de diversos débitos fiscais inscritos em dívida ativa, sob a alegação de que estariam atingidos pela decadência ou prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a decadência na constituição dos créditos tributários que fundamentam as CDAs impugnadas; e (ii) determinar se houve a prescrição dos créditos, tornando inexigíveis os débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decadência ocorre quando a Fazenda Pública não constitui o crédito tributário dentro do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN).

2. No caso concreto, todos os créditos tributários foram regularmente constituídos dentro do prazo decadencial, afastando-se a alegação de decadência.

3. A prescrição ocorre quando a Fazenda Pública não ajuíza ação de execução fiscal no prazo de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN.

4. Em relação às CDAs nos 2011348, 2011350, 2011351, 2011329, 2012472, 2012655, 201410327 e 2012555, restou configurada a prescrição, pois o Estado não ajuizou execução fiscal ou adotou medidas interruptivas do prazo prescricional dentro do quinquênio legal.

5. A CDA no 20192762901, contudo, não se encontra prescrita, pois sua inscrição ocorreu em 24/09/2019, sendo plenamente exigível até 24/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, extinguindo-se em cinco anos, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

2. A prescrição do crédito tributário ocorre se a Fazenda Pública não ajuíza execução fiscal ou não pratica ato interruptivo no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, conforme artigo 174 do CTN.

3. A ausência de propositura de ação executiva no prazo legal enseja a prescrição e a consequente extinção da exigibilidade dos débitos.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível n. 1000921-37.2021.8.1.0029, interposto por
LODOVEO FRIGO - ME

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT
,
que julgou improcedente a ação declaratória de decadência e prescrição de crédito tributário c/c cancelamento de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
. A ação tinha por objeto a declaração de inexigibilidade de diversos débitos fiscais inscritos em dívida ativa, totalizando o valor de
R$ 106.078,70
,
sob a alegação de que as certidões estariam atingidas pela decadência ou prescrição.

Na ação declaratória o requerente sustentou que a Fazenda Pública Estadual emitiu diversas CDAs com fatos geradores ocorridos entre
2007 e 2011
, sendo que algumas dessas inscrições se deram além do prazo decadencial de cinco anos previsto no
artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN)
,
o que inviabilizaria a constituição do crédito tributário. Alegou ainda que, mesmo nos casos em que o crédito tenha sido constituído dentro do prazo legal, a ausência de cobrança judicial no quinquênio subsequente ensejaria a prescrição da pretensão executória, nos termos do
artigo 174 do CTN
.

Na sentença recorrida o magistrado de primeiro grau entendeu que
não houve decadência
, uma vez que a constituição dos créditos ocorreu dentro do prazo estabelecido pelo artigo 173, I, do CTN, e que a Fazenda Pública adotou as providências necessárias para a regular constituição dos débitos. Com relação à prescrição, o juiz não reconheceu a ocorrência do transcurso do prazo quinquenal sem interrupção, fundamentando que houve
atos administrativos que demonstraram a tentativa de cobrança dos valores
.

Além disso, a decisão indeferiu o pedido de cancelamento das CDAs e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida anteriormente.

Inconformado,
LODOVEO FRIGO - ME
interpôs o presente recurso de apelação sustentando, inicialmente, que houve um equívoco na petição inicial ao mencionar que os débitos estavam atingidos pela
decadência
, quando na realidade
estariam prescritos
. O apelante afirma que essa questão foi corrigida na impugnação à contestação, mas que o juiz de primeiro grau
não teria considerado essa retificação ao prolatar a sentença
, o que resultou em erro na análise do mérito da demanda.

O apelante argumenta que todas as
nove CDAs questionadas estão atingidas pela prescrição
,
pois a Fazenda Pública
não ajuizou a execução fiscal dentro do prazo de cinco anos a contar da constituição definitiva dos créditos
.

Para reforçar essa tese, apresenta um quadro detalhado das datas dos fatos geradores, das constituições dos créditos e do prazo prescricional. No caso da CDA
20192762901
, por exemplo, o crédito teria sido constituído em
28/04/2016
,
e a ação de execução deveria ter sido ajuizada até
29/04/2021
. Como isso não ocorreu, o apelante sustenta que o débito está prescrito e, portanto, deve ser declarado inexigível.

Além disso, o recorrente aponta um erro material na sentença, pois o
magistrado
fundamentou parte de sua decisão com base em precedentes relacionados a infrações ambientais
,

o que seria absolutamente estranho à matéria discutida nos autos. O apelante ressalta que as CDAs em questão não dizem respeito a penalidades ambientais, mas sim a
multas aplicadas pela Agência Estadual de Regulamentação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER), relacionadas a infrações contratuais no setor de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
.

Diante desse cenário, a apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a prescrição de todas as CDAs, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e o cancelamento das certidões perante a Fazenda Pública Estadual. Também pleiteia a manutenção da gratuidade da justiça, já deferida no primeiro grau de jurisdição, e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando que os créditos tributários foram regularmente constituídos e que
não houve o transcurso ininterrupto do prazo prescricional de cinco anos sem qualquer ato de cobrança
,

pois a Fazenda Pública adotou providências administrativas para garantir a exigibilidade dos débitos. Defende, ainda, que a tese da decadência não se sustenta, pois o

lançamento tributário foi realizado dentro do prazo legal,
e que as alegações do apelante decorrem de um equívoco na petição inicial, o qual não pode ser utilizado como fundamento para modificar a decisão de mérito.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei (Id. 2609161174).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ausência de interesse público relevante, apto a atrair a manifestação ministerial.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível no 1000921-37.2021.8.11.0029, interposto por LODOVEO FRIGO - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que julgou improcedente a ação declaratória de decadência e prescrição de crédito tributário c/c cancelamento de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A controvérsia que ora se impõe à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da ocorrência da decadência ou prescrição dos créditos tributários que lastreiam as CDAs impugnadas, de modo a definir se tais débitos poderiam ou não subsistir validamente na seara fiscal.

Passo à análise da controvérsia.

Inicialmente, no que tange à decadência, cabe salientar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 156, inciso V, disciplina expressamente que a decadência é causa extintiva do crédito tributário. Com efeito, esclareça-se que o prazo decadencial corresponde ao lapso temporal previsto na legislação para que a Fazenda Pública proceda à constituição formal do crédito tributário mediante o lançamento competente. Nesse sentido, dispõe o artigo 173, inciso I, do CTN, que o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Dessa maneira, a decadência tributária começa a fluir no início do exercício financeiro imediatamente subsequente ao do fato gerador e se estende por cinco anos, dentro dos quais deve ocorrer necessariamente a constituição formal do crédito tributário. Superado esse prazo, opera-se a decadência, ficando a Administração impedida de lançar o débito tributário posteriormente.

No tocante à prescrição, estabelece o artigo 174 do CTN que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, representada pela respectiva inscrição em dívida ativa, podendo tal prazo ser interrompido por ato inequívoco de cobrança judicial, como o ajuizamento de execução fiscal pelo ente público competente.

Analisando detidamente as Certidões de Dívida Ativa impugnadas nos autos, verifica-se que as inscrições dos créditos tributários ocorreram todas dentro do prazo decadencial estipulado no artigo 173, inciso I, do CTN. Dessa forma, restou afastada a ocorrência de decadência de qualquer dos créditos tributários objeto da presente lide.

Contudo, situação diversa verifica-se ao analisar-se a prescrição dos créditos tributários inscritos. Ao se examinar cada CDA, percebe-se claramente que as CDAs nos 2011348, 2011350, 2011351 e 2011329, todas inscritas na data de 18/01/2011, tiveram o prazo prescricional quinquenal já encerrado em 18/01/2016. Semelhantemente, a CDA no 2012472, cuja inscrição ocorreu em 01/02/2012, teve seu prazo prescricional esgotado em 01/02/2017. O mesmo destino teve a CDA no 2012655, inscrita em 09/02/2012, com prazo prescricional encerrado em 09/02/2017.

A CDA no 201410327, inscrita em 30/07/2014, teve igualmente seu prazo prescricional finalizado em 30/07/2019. Com relação à CDA no 2012555, registre-se a correção feita pelo recorrente quanto às datas anteriormente informadas, ficando esclarecido que o fato gerador se deu em 30/01/2012 e a inscrição ocorreu logo após, em 03/02/2012, encerrando-se o prazo prescricional, portanto, em 03/02/2017.

Ressalte-se que, conforme destacado nos autos, inexiste notícia ou demonstração documental de que o Estado tenha adotado qualquer medida judicial tendente a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional desses créditos tributários anteriores. Sendo assim, resta incontroversa a constatação da ocorrência da prescrição em relação às CDAs acima mencionadas, antes mesmo do ajuizamento da ação declaratória proposta em 1o/07/2021.

Entretanto, tal raciocínio não se aplica à CDA no 20192762901, cujo fato gerador é de 15/08/2019 e a inscrição foi efetuada em 24/09/2019. Nessa última hipótese, o prazo prescricional de cinco anos somente terá termo final em 24/09/2024, razão pela qual permanece plenamente válida e exigível até a presente data.

À vista de todo o exposto, acolho parcialmente o pedido formulado na ação declaratória para reconhecer expressamente a prescrição dos créditos tributários relativos às CDAs nos 2011348, 2011350, 2011351, 2011329, 2012472, 2012655, 201410327 e 2012555, declarando-os extintos pelo transcurso integral do prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, restando hígida e exigível apenas a CDA no 20192762901, em relação à qual não se operou decadência ou prescrição.

Diante desse cenário, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, voto no sentido de DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos fundamentados acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025